Tribunal: STF
Processo: RE 1565770
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO COM USO DE EEF+ABLAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE EM FORNECER O TRATAMENTO PLEITEADO. ALEGAÇÃO DE PLANO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N° 9.656/98 E AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. OBSERVÂNCIA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se a lei consumerista à relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 608, in verbis: Súmula 608, do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. Em que pese a alegativa da operadora de saúde de inexistência de previsão para a cobertura do procedimento, insta consignar que nas relações de consumo, as cláusulas de exclusão ou de limitação da cobertura, redigidas de maneira genérica, devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 da Lei 8.078/90). 3. Efetivamente, podem as limitações contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde da contratante. 4. Não obstante preveja o Instrumento Contratual entabulado pelas partes, que a realização de procedimentos médicos com fornecimento de material para EEF+Ablação não se encontra acobertado pelo contrato, tem-se que, seguindo a linha interpretativa do Código de Defesa do Consumidor e da melhor jurisprudência, tal cláusula é abusiva, uma vez que notoriamente desfavorável à parte hipossuficiente da relação de consumo e imposta ao consumidor mediante um contrato de adesão. 5. Além disso, embora o contrato seja anterior, e, por óbvio, não tenha sido confeccionado sob os ditames da Lei n. 9.656/98, por força de sua RENOVAÇÃO ANUAL E AUTOMÁTICA, a referida pactuação encontra-se, agora, sob a égide do diploma destacado, devendo-lhe plena reverência. 6. Importa destacar que constitui atribuição do profissional médico, e não da operadora de plano de saúde, a averiguação e definição do tratamento mais adequado ao quadro clinico de cada paciente, de acordo com as especificidades inerentes à enfermidade, e conforme exposto, configura-se como abusiva qualquer cláusula contratual que exclua ou restrinja o procedimento indicado, quando este for indispensável ao desenvolvimento ou à sobrevivência do contratante, como se afigura na hipótese dos autos. 7. Apelo conhecido e improvido (doc. 16, pp. 1-2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que os contratos firmados antes do início da vigência da Lei n. 9.656/1998 não são por ela regidos.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, entre outros fundamentos, concluiu que a recorrente é responsável pela realização do tratamento médico requerido nestes autos, porquanto a recusa de cobertura fundou-se em cláusula contratual considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. Essa compreensão foi amparada nas seguintes razões:



    11. Em que pese a alegativa da operadora de saúde de inexistência de previsão para a cobertura do procedimento, insta consignar que nas relações de consumo, as cláusulas de exclusão ou de limitação da cobertura, redigidas de maneira genérica, devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 da Lei 8.078/90). 



    12. Efetivamente, podem as limitações contratuais até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde da contratante. 



    13. O objetivo contratual da assistência médica comunica-se, necessariamente, com a obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a saúde da paciente. 



    14. Não obstante preveja o Instrumento Contratual entabulado pelas partes, que a realização de procedimentos médicos com fornecimento de material para EEF+Ablação não se encontra acobertado pelo contrato, tem-se que, seguindo a linha interpretativa do Código de Defesa do Consumidor e da melhor jurisprudência, tal cláusula é abusiva, uma vez que notoriamente desfavorável à parte hipossuficiente da relação de consumo e imposta ao consumidor mediante um contrato de adesão.



    [...]



    18. Além do que, os artigos 47 c/c 54, § 4°, do CDC, determinam que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, por ser a parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão. 



    19. Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao mesmo.



    20. Assim, importa destacar que constitui atribuição do profissional médico, e não da operadora de plano de saúde, a averiguação e definição do tratamento mais adequado ao quadro clínico de cada paciente, de acordo com as especificidades inerentes à enfermidade, e conforme exposto, configura-se como abusiva qualquer cláusula contratual que exclua ou restrinja o procedimento indicado, quando este for indispensável ao desenvolvimento ou à sobrevivência do contratante, como se afigura na hipótese dos autos (doc. 16, pp. 4-5 e 9).



    Esse fundamento, suficiente para manutenção do acórdão recorrido, tornou-se definitivo com a negativa de provimento ao REsp 2.133.842/CE (documentos eletrônicos 65 e 106), interposto pela ora recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA RESTRITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.423.034 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.522.365 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUNTA COMERCIAL. BLOQUEIO JUDICIAL NAS FICHAS CADASTRAIS DAS EMPRESAS IMPETRANTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELAS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Com o não conhecimento do recurso especial interposto pelas recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.473.704 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado quanto à reconhecida abusividade de cláusula contratual segundo o Código de Defesa do Consumidor, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.475.250 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/2/2025).



    Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (ARE 1.413.402 AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator